Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-88.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-88.2013.8.14.0005

APELANTE: FORD DO BRASIL S/A

APELADO: ELOILSON SILVA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ART. 86 DO CPC. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-88.2013.8.14.0005

APELANTE: FORD DO BRASIL S/A

APELADO: ELOILSON SILVA QUEIROZ

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: FORD DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 3944238

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FORD DO BRASIL S/A,
já qualificado, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 3944238
, que está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO COM DEFEITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA PEÇA DANIFICADA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AMPLITUDE DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DOCUMENTO SEM FORÇA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial requerida rejeitada. O momento oportuno para a requisição da prova foi facultado pelo juízo durante a audiência inaugural e a apelante se manteve inerte, fulminando pela preclusão o seu direito de requerer produção da prova pericial.

2. Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor rejeitada. Há tempos, o Superior Tribunal de Justiça vem dando amplitude ao conceito de consumidor para admitir como tal os chamados consumidores intermediários que usam o bem em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, desde que demonstrada, em concreto, uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. 3. O defeito apresentado em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto, e quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral, impondo-se a responsabilização solidária entre o fabricante e a concessionária. Precedentes do STJ.

4. Hipótese dos autos em que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os defeitos do carro eram decorrentes de mau uso.

5. O contrato apresentado pelo autor da ação para comprovar que o caminhão estava alugado e o defeito apresentado o fez perder a avença não está assinado pelo contratante, fato que lhe retira a força probante, nos termos do artigo 221, do Código Civil.

6. Indenização por danos morais mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga com incidência de juros de mora a partir da citação, de acordo com jurisprudência consolidada do STJ

7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

O Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum a sucumbência recíproca, uma vez que julgou improcedente o reembolso de lucros cessantes, mantendo a condenação, logo, busca o rateio dos honorários sucumbenciais (ID nº 3998653).

A parte adversa não apresentou contrarrazões (Id nº 2426407)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Observe a secretaria a representação processual do embargante, conforme requerido na petição ID 6839700.

Belém, 12/04/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que
o Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na necessidade de aplicação de sucumbência recíproca, na medida em que restou afastada a condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

Acredito que razão assiste ao Recorrente. Explico.

Na exordial, alega o autor/apelado narra que adquiriu um caminhão da marca FORD, modelo F-4000 no ano de 2011, “zero quilometro”; que em menos de 4 meses, o veículo começou a apresentar perda de força no motor, ficando praticamente impossível continuar utilizando o mesmo; que levou o caminhão até a concessionária FORD na cidade de Marabá. Após inspeção, ficou constatado que a bomba injetora estava com defeito, entretanto, a concessionária e a fabricante se recusaram a efetuar o conserto da peça. Diante da recusa, o requerente resolveu fazer o reparo às suas expensas, o que não impediu que ele perdesse um contrato de aluguel que mantinha com um candidato às eleições do ano de 2012, em razão do tempo que o veículo ficou parado. Ao final, requereu:

a) a declaração por sentença da garantia ampla do veículo FORD
[1]
F4000 e suas peças;

b) requer também a devida condenação das Requeridas no pagamento integral dos danos matérias e dos lucros cessantes do Autor, no importe de R$ 11.437,77;

c) o reconhecimento por sentença, dos danos morais sofridos pelo consumidor.

O Juízo Singular julgou procedente a demanda, condenando os Réus (Ford Motor Company Brasil Ltda, Norte Comércio Varejista e Transporte de Caminhões Ltda e Max Comércio e Serviços de Caminhos Ltda, a arcar solidariamente com o pagamento de R$10.937,77 (sendo R$3.687,77) por danos materiais, e R$7.250,00 por lucros cessantes, bem como fixou o valor de R$3.000,00 a título de danos morais.

Por ocasião do julgamento do Apelo interposto por Ford Motor, ora Embargante, restou decidido à unanimidade de votos, que o Apelado não fazia jus ao lucro cessante, sendo, portanto afastada tal condenação imposta na sentença.

Dessa forma, houve sucumbência recíproca e, nos casos em que os litigantes são em parte vencedores e vencidos, o artigo 86, do Código de Processo Civil determina que “serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Consequentemente, reconheço que houve omissão no julgado no que diz respeito a distribuição dos ônus da sucumbência e passo a suprir da seguinte maneira:

Considerando que o autor da ação decaiu apenas do pedido de condenação em danos materiais na modalidade lucros cessantes, determino que as despesas referentes as custas processuais recaiam em 80% (oitenta por cento) sobre os requeridos e 20% (vinte por cento) sobre o requerente.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º, arbitro para o advogado dos requeridos 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais), valor pretendido pelo autor para os lucros cessantes.

Para o advogado do autor, mantenho o arbitramento em 10%, porém, ajusto o parâmetro para o valor da condenação, diferente do que expressou a sentença que o arbitrava sobre o valor da causa, pois essa é a regra do artigo 85, §2º, do CPC.

Em todo caso, deve ser observado que o autor da ação é beneficiário da justiça gratuita, razão porque o ônus que lhe é imputado fica com sua exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, dando-lhes provimento apenas para fixar sucumbência recíproca entre as partes nos moldes acima delineados, fazendo tais disposições parte integrante da decisão embargada.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 17/05/2022